Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva. Lesão corporal e ameaça. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.
1 - A gravidade concreta da conduta - o paciente descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima e a agrediu violentamente, provocando-lhe lesões, bem como ameaçou matá-la –, demonstrando a periculosidade do paciente, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima.
2 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o paciente poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão, dada a impossibilidade de antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
3 - Ordem denegada.